Tribunal: TJDFT
Processo: 0005707-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0005707-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE MIRANDA DIAS e ANDERSON MIRANDA DIAS (réus) contra sentença (fls. 153/158) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que CONDENOU o réu Alexandre ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, inicialmente no regime fechado, e CONDENOU o réu Anderson ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inicialmente no regime aberto, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com relação ao réu Anderson, substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a primeira delas consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a segunda a ser designada pela Vara de Execução das Penas Alternativas. Acórdão de ID 19804418 não conheceu do recurso do réu Alexandre e negou provimento ao recurso do réu Anderson, por maioria. Petição de ID 20223548 informa que o Núcleo de Práticas Jurídicas – UNIPLAN não mais atua na área penal e requer a intimação do réu para que constitua novo patrono. É o relatório. Tendo em vista que apelante já vinha sendo assistido gratuitamente pelo NPJ-UNIPLAN, ENCAMINHE-SE os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do réu. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020 14:37:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator